Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para manifestar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da possibilidade, na atualidade, de entrega direta de todos medicamentos prescritos à paciente, considerando a informação que os recursos interpostos pelo Distrito Federal foram desprovidos, aliado ao fato de longo transcurso de prazo da ordem exarada por este órgão judicial para as aquisições dos fármacos requeridos pela impetrante. Não havendo manifestação do Distrito Federal, promova a Secretaria desta c. Câmara o sequestro do valor de R$ 8.105,76 (oito mil, cento e cinco reais e setenta e seis centavos), estimado para compra de materiais por 4 (quatro) meses, conforme já determinado no despacho de ID 15374051. Quanto ao pedido de cumprimento de sentença para pagamento dos honorários de sucumbência, difiro a análise desse pleito para após o cumprimento da ordem mandamental principal. P. I. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora Eventual